Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. RÉ REVEL. PROVA PERICIAL HOMOLOGADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E REFORMA. LAUDO TÉCNICO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALOR CONTRATUAL COMPATÍVEL COM O PRATICADO NO MERCADO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de quesitos complementares e de nova perícia; e (II) se o valor da condenação deve ser reduzido em razão da falta de execução de parte dos serviços ou suposto superfaturamento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a ré é revel e só compareceu aos autos na fase instrutória, e, conforme o art. 346, parágrafo único, do CPC, recebeu o processo no estado em que se encontrava.
4. O laudo pericial é minucioso e atende aos requisitos do art. 473 do CPC, não havendo razão para determinar a realização de nova perícia.
5. O juiz apreciou a prova pericial de acordo com o art. 479 do CPC, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo pericial.
6. A discordância da parte ré com as conclusões do laudo pericial não é suficiente para anular a prova técnica, que goza de presunção de veracidade e legitimidade (CPC, art. 479). Não há vício técnico ou omissão que justifique nova perícia.
7. A perícia confirmou a execução dos serviços contratados e a compatibilidade do valor cobrado com o de mercado. Foram apurados pelo perito pequenas variações entre alguns itens, compensadas globalmente, que concluindo-se que o valor total cobrado é condizente com os serviços prestados pela autora.
8. As fotografias e documentos juntados aos autos comprovam a realização das obras contratadas, sendo o estudo técnico unilateral apresentado pela ré insuficiente para afastar a prova oficial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A revelia não autoriza a reabertura da instrução processual, devendo o revel receber o processo no estado em que se encontrava quando que se apresentou nos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 346, 371, 473, 479, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1974488, 0740240-81.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26.2.2025, publicado no DJe: 24.3.2025; 1973595, 0702278-21.2024.8.07.0001, Relator(a): TJDFT, Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2025, publicado no DJe: 18/3/2025; no 1175933, 0000251-12.2011.8.07.0018, Rel. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 29/5/2019, DJe 11/6/2019; no 1212932, 0730182-81.2018.8.07.0015, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019, DJe 19/11/2019; e 1999527, 0738572-43.2022.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma CívelL, data de julgamento: 145/2025, publicado no DJe: 28/5/2025.